Tribunal: STF
Processo: AP 1020
Classe: AP
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-02-22
Data de publicação: 2019-02-22

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO PENAL INSTAURADA CONTRA MEMBRO  DO CONGRESSO NACIONAL – SUPOSTAS PRÁTICAS DELITUOSAS CUJA OCORRÊNCIA TERIA OCORRIDO EM MOMENTO QUE PRECEDEU A DIPLOMAÇÃO DO CONGRESSISTA EM CAUSA – FATOS, PORTANTO, ABSOLUTAMENTE ESTRANHOS ÀS ATRIBUIÇÕES INERENTES AO OFÍCIO PARLAMENTAR – JULGAMENTO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE A QUESTÃO DA PRERROGATIVA DE FORO (AP 937-QO/RJ) – CESSAÇÃO DA COMPETÊNCIA PENAL ORIGINÁRIA DESTA SUPREMA CORTE, NO PRESENTE CASO, EM FACE DA APLICABILIDADE DO PRECEDENTE EM REFERÊNCIA – A PRERROGATIVA DE FORO NO SISTEMA CONSTITUCIONAL BRASILEIRO – LEGITIMIDADE DA INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A RESPEITO DA MATÉRIA: DOUTRINA E OUTROS PRECEDENTES – ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – QUESTÃO QUE DEVE SER APRECIADA PELO JUÍZO CONSTITUCIONALMENTE COMPETENTE – MANIFESTAÇÃO DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.